Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707838-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: WALDECI LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, WALDECI LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos para fins de aplicação do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em seguida, conclusos para rejulgamento. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora